Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-44.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. EXECUÇÃO IMEDIATA.
1. A decisão do Conselho de Sentença, amparada em provas testemunhais e periciais, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.
2. A tese de legítima defesa não encontra respaldo probatório, sendo refutada pela ausência de agressão injusta e pela desproporcionalidade na reação do agente, que utilizou facão para desferir múltiplos golpes em diversas vítimas.
3. A causa de aumento prevista no art. 121-A, § 2o, III, do CP é aplicável quando comprovada a presença física de ascendente da vítima durante a execução do crime, conforme depoimentos constantes dos autos.
4. A tentativa de feminicídio, com lesão única e diminuta, sem reiteração de golpes, autoriza a aplicação da redução máxima de 2/3, nos termos do art. 14, II, do CP.
5. É possível reconhecer a continuidade delitiva entre crimes dolosos contra a vida e lesões corporais, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do CP, especialmente quando praticados no mesmo contexto de violência doméstica.
6. A jurisprudência do STF e do STJ admitem a continuidade delitiva específica entre crimes da mesma espécie, ainda que tipificados em dispositivos distintos, desde que haja afinidade entre os bens jurídicos tutelados.
7. A Súmula 659 do STJ, embora voltada ao crime continuado propriamente dito, pode ser compatibilizada com o crime continuado específico para fins de dosimetria, desde que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e o número de infrações seja inferior a seis.
8. A pena do crime mais grave, tentativa de feminicídio, pode ser aumentada em 1⁄4 pela continuidade delitiva específica de quatro crimes, resultando em pena definitiva de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.
9. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pelo entendimento firmado no Tema 1068 do STF, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva quando o recolhimento decorre de sentença condenatória.
10. Recurso parcialmente provido.